Tribunal: TCU
Processo: 043.349/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3891/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso II, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação, por perda de objeto, dos atos de admissão de pessoal das Srs. Ivanilde Medeiros da Nobrega, Valdeane Santos Ribeiro Santana e Ana Vitoria Mondego Dias Mendes, tendo em vista o exaurimento dos seus efeitos financeiros antes do respectivo processamento por esta Corte, em razão do falecimento das interessadas ou do desligamento do cargo a que se refere o ato, e legais, para fins de registro, os demais atos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.349/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Vitoria Mondego Dias Mendes (XXX.086.653-XX); Ivanilde Medeiros da Nobrega (XXX.961.901-XX); Juliano Avelar Ximenes Rodrigues (XXX.199.991-XX); Teofilo Hugo Silva Santos (XXX.284.201-XX); Valdeane Santos Ribeiro Santana (XXX.519.231-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.